Tribunal: TJES
Processo: 5011285-33.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011285-33.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS CORREA CARDOSO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a inexigibilidade de débito apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

2. A dívida, imputada ao consumidor a título de recuperação de consumo não faturado, teve como fundamento suposta irregularidade no equipamento de medição, apurada em procedimento administrativo instaurado pela concessionária.

3. A sentença declarou a nulidade do procedimento e a consequente inexistência do débito, sob o fundamento de que a apuração ocorreu de forma unilateral, com violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade do procedimento administrativo que apurou suposta fraude em medidor de energia elétrica e culminou na imposição de débito por recuperação de consumo, examinando-se, em especial, a observância do dever de notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de legitimidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de fraude e justificar a imposição de débito ao consumidor.

6. A validade do procedimento de apuração de irregularidades e recuperação de consumo depende da estrita observância das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que asseguram ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7. Configura vício insanável, que acarreta a nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, a ausência de comprovação inequívoca da notificação prévia e eficaz do consumidor sobre o local, a data e o horário da avaliação técnica do medidor de energia retirado de sua unidade consumidora.

8. Reconhecida a nulidade do procedimento administrativo, a cobrança do débito dele decorrente torna-se inexigível, por ausência de suporte fático e jurídico válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É nulo o procedimento administrativo para apuração de fraude em medidor de energia elétrica quando a concessionária não comprova a notificação prévia e eficaz do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento, por configurar violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. Declarada a nulidade do procedimento administrativo, o débito apurado a título de recuperação de consumo torna-se inexigível.
Dispositivos relevantes citados: ANEEL, Resolução nº 1.000/2021, arts. 591 e 592; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento 5000886-30.2021.8.08.0049, Rel. Janete Vargas Simoes, julgado em 21/08/2023; TJES, Apelação Cível 0000100-47.2020.8.08.0036, Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (Id. 15142040) por meio da qual EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. pretende ver reformada a r. sentença (Id. 15142038), que, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Tutela Antecipada de Urgência" ajuizada por JOSE CARLOS CORREA CARDOSO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da dívida de R$ 87.112,19 (oitenta e sete mil, cento e doze reais e dezenove centavos), oriunda do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9543747.

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese, (a) a legalidade do procedimento administrativo de apuração, (b) a regularidade do TOI como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, (c) a comprovação técnica da irregularidade no medidor de energia e (d) a consequente exigibilidade do débito apurado a título de recuperação de consumo.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (Id. 15142047).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000679-46.2021.8.08.0044

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS CORREA CARDOSO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado a título de recuperação de consumo.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o procedimento administrativo de apuração da suposta fraude foi conduzido de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9543747 e, consequentemente, a legalidade do débito de R$ 87.112,19 (oitenta e sete mil, cento e doze reais e dezenove centavos) imputado ao consumidor.

Entretanto, entendo revelar-se acertada a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do referido débito, ante a nulidade do procedimento administrativo de apuração levado a efeito pela concessionária de energia elétrica.

A este respeito, a Resolução nº 1000/2021, da ANEEL, estabelece os procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor, assim dispondo:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o devido contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável da fraude.

No caso, observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 15141510) e o Comunicado de Substituição do Medidor (Id. 15141510 - Pág. 4) foram lavrados com a anotação expressa de "Cliente ausente". Diante dessa circunstância, recaía sobre a concessionária apelante o ônus intransferível de comprovar, de forma inequívoca, que notificou o consumidor sobre a data agendada para a avaliação técnica do equipamento retirado, nos exatos termos da norma regulamentar.

A concessionária sustenta em sua defesa administrativa que "a documentação foi entregue em 01/06/2023 no endereço de correspondência cadastrado".

Contudo, não há nos autos qualquer prova que corrobore tal alegação. O único Aviso de Recebimento (AR) referente a 2023, não logrou êxito em sua entrega, constando como motivo da devolução “não procurado”. De outro lado, único Aviso de Recebimento com assinatura de recebimento juntado ao processo refere-se a uma entrega realizada somente em abril de 2024, quase um ano após a inspeção, o que invalida por completo a oportunidade de acompanhamento da perícia.

A ausência de comprovação da notificação tempestiva e eficaz constitui vício insanável e fulmina de nulidade o procedimento administrativo, por flagrante cerceamento de defesa

Nesse mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000886-30.2021.8.08.0049, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.08.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0000100-47.2020.8.08.0036; Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.04.2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, diante da flagrante nulidade do procedimento administrativo, a cobrança dele decorrente torna-se inexigível.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de apelação e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (valor do débito declarado inexistente).

É como voto.